Tribunal: TJDFT
Processo: 0743375-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. OBSERVÂNCIA DO TEMA 1150 DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S/A contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da instituição e a alegação de necessidade de litisconsórcio com a União, mantendo a competência da Justiça Estadual para processar e julgar ação indenizatória relativa à má gestão de conta vinculada ao PASEP. O embargante sustenta omissão e contradição quanto à aplicação da tese firmada no Tema 1150 do STJ, alegando que a controvérsia envolveria a utilização de índices de correção definidos pelo Conselho Diretor do programa, o que atrairia a legitimidade da União.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da ação e afastar a necessidade de inclusão da União como litisconsorte passiva necessária, à luz da tese firmada no Tema 1150 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisa expressamente a tese firmada no Tema 1150 do STJ, destacando que a controvérsia trata da alegada má gestão da conta vinculada ao PASEP por parte do Banco do Brasil, e não da adoção de critérios de atualização monetária fixados pelo Conselho Diretor do Fundo.
4. A alegação de omissão é afastada, pois o acórdão enfrenta diretamente o argumento sobre a ilegitimidade passiva e a competência da Justiça Estadual, fundamentando sua decisão com base na interpretação da causa de pedir deduzida na petição inicial.
5. O reconhecimento da legitimidade do Banco do Brasil está amparado no entendimento consolidado do STJ segundo o qual a instituição financeira é parte legítima para responder por falhas na prestação do serviço bancário relativo à administração das contas individuais do PASEP.
6. A utilização dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida é vedada, sendo inaplicável a pretensão de modificação do julgado com base em inconformismo com o resultado.
7. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados não caracteriza omissão, conforme orientação pacífica dos tribunais superiores, bastando a fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada.
8. Rejeitada também a tese de prequestionamento obrigatório, ante a adoção da teoria do prequestionamento ficto prevista no art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.